Tribunal: TJSP
Processo: 0000953-21.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DO EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. As circunstâncias em que os crimes em execução foram praticados, aliadas à multirreincidência do agente e principalmente ao seu histórico prisional justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DO EXAME PERICIAL BEM FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. As circunstâncias em que os crimes em execução foram praticados, aliadas à multirreincidência do agente e principalmente ao seu histórico prisional justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime, a despeito da natureza comum do delito praticado. Mantida a decisão judicial que determinou a realização de exame criminológico no sentenciado. Assim sendo, impossível o conhecimento do pedido de progressão nesta instância, até porque não apreciado na origem.
Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.